Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-53.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 1000388-53.2020.8.11.9005.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que se trata de matéria fático-jurídica afeta à competência jurisdicional de 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, emana fora da alçada jurisdicional do Juizado Especial estadual, seja, o Cível, Criminal ou Fazendário, o que evidencia irregularidade em sua formalização, eis que, deveria ter sido protocolizada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Homologo o pedido de desistência recursal, formulado na petição de Id. no 47354950/47354954.
Por tais razões, proceda-se o seu arquivamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator